Tribunal: TJSP
Processo: 1029415-96.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda – Ilegitimidade ativa afastada – Retenção das chaves inadmissível ante adimplemento do valor principal - Atraso na entrega comprovado – Lucros cessantes cabíveis – Termo final com a entrega das chaves – Danos morais de R$5.000,00 a cada um dos autores caracterizado e mantido - Sentença reformada em parte – Sucumbência mantida conforme lançada na

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda – Ilegitimidade ativa afastada – Retenção das chaves inadmissível ante adimplemento do valor principal - Atraso na entrega comprovado – Lucros cessantes cabíveis – Termo final com a entrega das chaves – Danos morais de R$5.000,00 a cada um dos autores caracterizado e mantido - Sentença reformada em parte – Sucumbência mantida conforme lançada na sentença – Apelação provida em parte.